Tribunal: TJPA
Processo: 0806038-10.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806038-10.2020.8.14.0040

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS REIS NETO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. USUÁRIO EM MORA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SUMULA N 257 DO STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O STJ já sumulou o entendimento de que a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização

II - A Sumula n.257 do STJ não pode ter aplicação restritiva, devendo também alcançar o proprietário do veículo, ainda que inadimplente.

III – Indenização devida à vítima do acidente.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0806038-10.2020.8.14.0040

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

ADVOGADO: MARILIA DIAS ANDRADE

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS REIS NETO

ADVOGADO: LUANNA DE SOUSA ALVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta por
FRANCISCO DE ASSIS REIS NETO.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que em 22/11/2019, sofreu um acidente automobilístico, do qual resultou em fratura em antebraço esquerdo (rádio e ulna, tendo sido submetido a procedimento cirúrgico de fratura diafisaria de ambos os ossos, permanecendo com debilidade permanente em membro superior esquerdo.

Tendo requerido o pagamento do seguro DPVAT na via administrativa, não teria recebido qualquer valor, o que motivou a propositura da presente ação, na qual requer o pagamento de R$ 9.450,00 (Nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença o Juízo Singular entendeu pela procedência em parte da pretensão, tendo condenado a Seguradora ao pagamento de
R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Inconformada, a Requerida interpôs recurso de Apelação aduzindo que
o segurado estaria em mora com o pagamento do prêmio, motivo pelo qual não poderia ser contemplado pelo seguro.

Afirmou que a Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça não é aplicável nas hipóteses em que o proprietário inadimplente é a própria vítima a ser indenizada, uma vez que, ao contrário do presente caso, a referida súmula abarca apenas situações em que envolvem terceiros não proprietários dos veículos envolvidos nos acidentes de trânsito, motivo pelo qual a pretensão autoral deveria ser julgada totalmente improcedente.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0806038-10.2020.8.14.0040

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

ADVOGADO: MARILIA DIAS ANDRADE

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS REIS NETO

ADVOGADO: LUANNA DE SOUSA ALVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta por
FRANCISCO DE ASSIS REIS NETO.

A discussão gira em torno do direito da Apelada em receber valores a título de seguro obrigatório DPVAT, a despeito de estar inadimplente com o pagamento do prêmio.

Tal hipótese já foi amplamente discutida e decidida pela STJ, que promulgou entendimento Sumulado sob o n. 257, nos seguintes termos:

Sum. 257 - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização

Pretende a Apelante que seja adotada tese restritiva quanto a aplicação desta súmula, tentando argumentar que esta somente se aplicaria se fosse para beneficiar terceiro envolvido no acidente, mas não o proprietário em mora.

Tal entendimento já foi também discutido e amplamente rechaçado pela Jurisprudência pátria, senão vejamos:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
SEGUROS
. AÇÃO DE COBRANÇA.
DPVAT
. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO SOFRIDA. SÚMULA 257 DO STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRETENSÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL E MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. - O Egrégio STJ já consolidou o entendimento através da Súmula 257 que a falta de pagamento do prêmio do
seguro
obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (
DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Tal exegese, aplica-se, inclusive, nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra
inadimplente
. (v. REsp.n. 1.827.315, Rel.Min. Raul Araújo, j. 30/10/2019). Precedentes específicos da Corte Superior. Por seu turno, o art. 7ºda Lei 6.194/74, regulamenta que mesmo para os casos de
seguro
de veículo vencido a indenização será paga à pessoa vitimada, resguarda, entretanto, no §1º, do dispositivo em referência, a faculdade da
seguradora
de haver regressivamente do proprietário do veículo o valor da indenização, podendo adotar as providências cabíveis em ação própria, reconvenção ou contrapedido. - Segundo o princípio da causalidade, as despesas processuais recairão sobre a parte que deu causa à demanda, na forma do artigo 85 do CPC. Caso em que se verifica que a parte ré apresentou clara irresignação ao pedido inicial, caracterizando assim a resistência à pretensão deduzida na inicial. Assim, tendo em vista que nas ações de cobrança de
seguro

DPVAT
o valor da causa é meramente sugestivo; e, ainda, havendo pretensão resistida e dando a ré causa ao ajuizamento da ação, justifica-se a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em sua totalidade. - Não há que se falar em sentença ultra petita, uma vez que os honorários advocatícios, no caso concreto, devem ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, na forma do art. 85, §§ 2° e 8°, do CPC, independentemente do pedido formulado pela parte. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50032533620178210039, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 28-07-2022)

Sem maiores discussões, concluo que não há o que ser modificado na decisão vergastada, motivo pelo qual o recurso merece total desprovimento.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/02/2024